Tribunal: CARF
Processo: 11080.013912/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013912/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
WOLF GRUENBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013912/2007-08
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013912/2007-08

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$8.367,73 para
saldo de imposto a pagar de R$31.805,05.
A notificação noticia omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
(Prefeitura Municipal de Santo André e Têxtil Camburzano S/A) e compensação indevida de
IRRF (Têxtil Camburzano S/A).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
6/12/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o valor tido por omitido da
Prefeitura Municipal de Santo André não pertenceria a ele, tendo ele atuado apenas como
advogado em ação judicial e repassado o valor integral para o seu cliente. Quanto ao IRRF, não
poderia ser responsabilizado pelo não recolhimento do IR pela fonte pagadora.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 32/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar a omissão de rendimentos
vinculada à fonte pagadora Têxtil Camburzano S/A.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/8/2011 (fl. 59), o contribuinte, em
12/9/2011 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/56, alegando, em apertado resumo,
que:
- o colegiado de primeira instância teria mantido a autuação sem buscar
esclarecimentos acerca dos fatos apresentados em sua impugnação.
- ele teria que provar que não recebeu os rendimentos informados pela Prefeitura
de Santo André/SP.
- teria atuado em ação de desapropriação e os honorários sucumbenciais teriam
sido pagos pela Prefeitura de Santo André à parte vencedora, a empresa Pérola Administradora
de Bens S/A. Ressalta que, à época dos fatos, o advogado somente fazia jus aos honorários
contratados, ficando a parte vencedora com os honorários sucumbenciais.
- desde o início da ação fiscal, teria informado o repasse integral da verba recebida
para a sua cliente, como atestariam a declaração firmada pela empresa Pérola e os comprovantes
de transferências bancárias dos valores integrais.
- caberia ao Fisco envidar todos os esforços para esclarecer os fatos, em honra ao
princípio da verdade material que norteia o processos administrativo fiscal, mas nada teria sido
feito nesses autos, limitando-se a exigir dele uma prova negativa.
- a decisão recorrida teria reconhecido que o contribuinte prestou serviços à
empresa Têxtil Camburzano S/A, tanto que cancelou parte da autuação, mas não teria levado em
conta que os rendimentos foram tributados na fonte.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013912/2007-08

- se ele não apresentou o comprovante de rendimentos, caberia ao Fisco verificar a
DIRF, como no caso da omissão a ele atribuída.
- ainda que ausente a retenção e/ou recolhimento, nenhuma responsabilidade
poderia ser atribuída à pessoa física, uma vez que a fonte pagadora é responsável pela retenção e
recolhimento do imposto (CTN, artigo 121, inciso II).
- se a fonte pagadora não reteve e não recolheu o imposto, seria de se reajustar a
base de cálculo do imposto, na forma do artigo 725 do RIR/99.
- estaria juntando ao seu recurso DIRF retificadora que teria sido apresentada pela
fonte pagadora dos rendimentos, dando notícia do IRRF informado pelo contribuinte.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/2/2021, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.028, nos seguintes termos (fls. 62/65):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta: 1 - Intime a Prefeitura
Municipal de Santo André a confirmar as informações atribuídas ao contribuinte em
DIRF do ano-calendário 2004, juntando a documentação comprobatória correspondente
aos pagamentos efetuados; 2 - Anexe as DIRF ativas constantes dos sistemas tendo o
contribuinte como beneficiário no ano-calendário 2004 e 3 - Posteriormente, o
recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-
lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 68/98.
Cientificado da informação produzida (fls. 101/105), o contribuinte não se
manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Compensação indevida de IRRF
A autuação procedeu a glosa do IRRF no valor de R$17.220,53 associado aos
rendimentos pagos por Têxtil Camburzano S/A. Em seu recurso, ele reitera o argumento de que
não poderia ser responsabilizado pelo não recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
Acrescentou cópia do que seria a DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora.
Como já esclarecido na decisão recorrida, não está a se exigir do contribuinte a
comprovação do recolhimento do IRRF declarado, que, de fato, é responsabilidade da fonte
pagadora dos rendimentos. Exige-se que ele apresente provas que que os rendimentos por ele
auferidos sofreram a retenção na fonte do IR declarado.
A teor do artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 3.000/1999 (RIR/1999), há dois requisitos essenciais a serem preenchidos para que o imposto
de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual:
1) é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do imposto de renda na fonte,
ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o desconto do imposto de renda
na fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013912/2007-08

contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a
retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Em geral, é o comprovante de
rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos
rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte, mas admite-se a comprovação por
meio de outros documentos (Súmula CARF no 143); 2) a inclusão dos rendimentos que
ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
No caso, o recorrente não juntou comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos. Em seu recurso, o contribuinte juntou uma suposta cópia da DIRF
que teria sido apresentada pela empresa Têxtil Camburzano S/A, associando a ele rendimentos
de R$81.924,26 e IRRF de R$15.972,68 (fls. 53/56).
Ocorre que, nos sistemas da RFB, não se confirmou a existência desse documento
(fl.95), de forma que resta sem comprovação o IRRF declarado pelo contribuinte. Repise-se que
está a se exigir comprovação da retenção do IR e, nesse sentido, nada foi juntado aos autos.
Não há que se falar em reajustamento da base de cálculo do imposto. O valor foi
espontaneamente ofertado à tributação pelo contribuinte, que em nenhum momento, alegou erro
nessa informação, sendo de se concluir que o valor declarado foi aquele efetivamente auferido
por ele.
Omissão de rendimentos
O lançamento veicula a omissão de rendimentos da Prefeitura Municipal de Santo
André. Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira instância, manteve a
exigência, registrando:
O contribuinte alega não ter recebido rendimentos da Prefeitura Municipal de Santo
André. Alega que o valor que lhe foi repassado por aquele Órgão Público, foi por
decorrência de ação judicial proposta pela empresa Pérola Administradora de Bens S.A.,
a qual representou na ação judicial, tendo encaminhado dito valor a sua representada.
Ocorre que o notificado não apresenta elemento probante de sua alegação. Não foi
juntado aos autos qualquer documento que prove o alegado. Por outro lado, a fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Santo André informou os rendimentos através de
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. Em razão disso, a omissão de
rendimentos em relação a esta fonte pagadora deve ser mantida.
Uma vez que o lançamento está lastreado em DIRF e em face das alegações do
recorrente, o julgamento foi convertido em diligência, na qual a fonte pagadora dos rendimentos
apresentou documentos de fls. 84/92.
Do exame da documentação juntada, constata-se que os rendimentos estão
associados a ação judicial em nome de Pérola Administração de Bens S/A. Nada obstante, os
documentos noticiam que os rendimentos atribuídos ao recorrente são relativos a honorários
advocatícios pagos diretamente a ele. Os comprovantes de transferências para a empresa Pérola
não são relativos ao ano-calendário 2004. E ainda que assim não fosse a eventual transferência
dos rendimentos em momento posterior não altera o fato gerador da exigência, que foi o
pagamento ao contribuinte de honorários advocatícios, restando devidamente demonstrado nos
autos que ele atuou na ação judicial que gerou os rendimentos (fl.92, por exemplo).
Quanto à alegação de que os honorários pertenceriam a empresa a qual
representava, trata-se de alegação nova, não submetida ao colegiado de primeira instância e que,
por decorrência, não cabe ser apreciada por este colegiado, sob pena de supressão de instância e
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013912/2007-08

violação ao duplo grau de jurisdição, o qual orienta o processo administrativo fiscal. Destaco
que, em sede de impugnação, o contribuinte limitou-se a alegar que não recebera qualquer valor
a título de honorários, restando evidenciado que alterou sua linha de defesa em sede recursal, o
que é vedado às partes, a teor do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 118
DF CARF MF
Original